Tribunal: TJSP
Processo: 0002580-07.2017.8.26.0390
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002580-07.2017.8.26.0390, da Comarca de Nova Granada, em que é apelante
JOZINALDO SANTOS GONZAGA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso de JOZINALDO SANTOS GONZAGA para
fixar o regime inicial aberto, mantida, no mais, a r. sentença. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002580-07.2017.8.26.0390 -Voto no 39.254
2
Apelação Criminal no 0002580-07.2017.8.26.0390
Apelante:
Jozinaldo Santos Gonzaga
Apelado:
Ministério Público
Comarca:
Nova Granada
Voto no 39.254
1. Insurge-se o réu Jozinaldo Santos Gonzaga contra a r. sentença1 de lavra
do MM. Juiz de Direito, Dr. FABIANO RODRIGUES CREPALDI, cujo relatório ora
se adota, que o condenou como incurso no artigo 129, § 9o, do Código Penal, à pena
de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.
Postula a Defesa, em suas razões2, o desate absolutório, alegando
insuficiência probatória.
O recurso foi devidamente contra-arrazoado3.
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça é pelo improvimento do
apelo.
1 Fls. 361/367.
2 Fls. 383/386.
3 Fls. 400/402.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002580-07.2017.8.26.0390 -Voto no 39.254
3
É o relatório.
2. A imputação é de lesão corporal, no âmbito de violência doméstica.
A acusação é de que no dia 30 de julho de 2018, às 19h00min, na Avenida
Moacir Portugal Linhares, s/n, Distrito Industrial, no Bar Gelogran, na cidade e
Comarca de Nova Granada, Jozinaldo Santos Gonzaga ofendeu a integridade
corporal de sua ex-companheira Karina Rodrigues Alves, causando-lhe lesões
corporais de natureza leve.
Consta ainda, que, nas mesmas circunstâncias de local, data e horário
Danielle Silva Das Neves concorreu com as agressões do primeiro denunciado,
desferindo golpes físicos na vítima, que se defendeu.
Segundo a exordial4, “(...) no dia dos fatos, os policiais militares foram acionados
a comparecer ao Pronto Atendimento local para atendimento de ocorrência de agressão
física. A vítima relatou aos policiais que estava no estabelecimento comercial conhecido como
Bar Gelogran, quando de repente JOZINALDO começou a discutir com a vítima, devido a
um relacionamento anterior que mantiveram. Ocorreu que em dado momento o denunciado
passou a incentivar DANIELLE a brigar com a vítima, vindo realmente esta a agredir a
vítima com socos, chutes, onde esta também atacou a denunciada para se defender
legitimamente, quando então JOZINALDO aproveitando-se da situação desferiu uma
cabeçada na vítima, bem como puxou seus cabelos, vindo a vítima a sofrer vários ferimentos,
sendo levada ao Pronto Atendimento local. Segundo consta do presente inquérito o laudo
pericial realizado em Danielle Silva das Neves, às fls. 45, é resultado das agressões mútuas
em que manteve com Karina Rodrigues Alves, visto que DANIELLE foi quem iniciou as
agressões. Às testemunhas Alessandra Perpétuo Tessari e Jean Carlos Gonçalves da Silva
Rocha, às fls. 46 e 76, respectivamente, narraram o que de seus conhecimentos,
corroborando.”.
4 Fls. 96/98.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002580-07.2017.8.26.0390 -Voto no 39.254
4
Ao cabo da instrução criminal, o MM. Juiz a quo houve por bem absolver a
acusada Danielle do crime previsto no 129, § 9o, do Código Penal, com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Em que pese o esforço defensivo e a manifestação ministerial, a condenação
do apelante era de rigor.
A existência do crime de lesão corporal restou demonstrada por boletim de
ocorrência, laudo de exame de corpo de delito5 e prova oral amealhada.
A autoria também é certa.
Interrogado em ambas as fases, o apelante negou a acusação.
Em Juízo, disse que estava no bar com Danielle, quando a vítima Karina
chegou e passou a provocá-lo. Como uma medida protetiva o impedia de se
aproximar dela, chamou Danielle para irem embora. Enquanto pagava a conta,
Danielle foi ao banheiro. De repente, formou-se uma confusão e viu Danielle e a
vítima sendo separadas por outras pessoas. Pegou Danielle e saíram do
estabelecimento. Ao atravessarem a rua, Karina veio atrás e passou a agredir
Danielle. Separou-as e foram embora. Não agrediu a vítima em nenhum momento.
Dias depois, recebeu mensagens em um grupo que possui em comum com a vítima,
em que ela dizia que ele seria preso, que haveria comemoração, que ela teria se
machucado na calçada e não na briga e que queria prejudicá-lo.
No mesmo sentido, a corré Danielle disse que ao chegarem ao
estabelecimento a vítima passou a provocá-la. Quando foi ao banheiro, Karina a
seguiu e passou a agredi-la; apenas se defendeu. Negou que Jozinaldo tenha dado
cabeçada na vítima. Ao deixarem o local, Karina foi atrás deles e continuou a agredi-
5 Fl. 11. Concluiu a perícia que a ofendida sofreu lesões corporais de natureza leve, assim
descritas: “escoriação em região frontal, cotovelo direito, ombro direito e joelhos esquerdo e direito.
Equimose em coxa esquerda e braços esquerdo e direito. Hematoma subgaleal em região frontal”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002580-07.2017.8.26.0390 -Voto no 39.254
5
la; ela tinha ciúmes, mas nunca havia chegado a esse ponto. Não está mais com
Jozinaldo.
Suas negativas, contudo, são infirmadas pela prova dos autos.
Na delegacia, a vítima prestou a declaração que deu base à imputação
contida na denúncia.
Perante o Magistrado, voltou a confirmar as agressões. Declarou que o réu
Jozinaldo é seu ex-marido e não aceitava o fim do relacionamento; tem vários
boletins de ocorrência contra ele e medida protetiva. Na data dos fatos estava com
suas amigas no bar, quando Jozinaldo chegou com Danielle. Não sabe se por
ciúmes, ou se o réu disse algo a Danielle, mas assim que chegou ela veio agredi-la.
O réu, no intuito de separá-las, também entrou na briga e a agrediu com uma
cabeçada e puxões de cabelo. Foram os réus que deram início às agressões. Teve que
sair de Nova Granada para ter paz. Não se recorda de nenhum áudio em que
informa que não se machucou na briga, que torceu o pé sozinha. Já estava no bar, os
réus chegaram depois.
Merece crédito a ofendida. Não soa minimamente verossímil que ela
houvesse inventado covarde história de agressão, sujeitando-se ao exame médico-
legal e aos constrangimentos gerados pelo processo penal.
No mais, cabe salientar que nos crimes envolvendo violência doméstica, a
palavra da vítima merece posição de destaque no contexto probatório, desde que
esteja em harmonia com os demais elementos de convicção coligidos.
A propósito, deixou assentado o E. Superior Tribunal de Justiça:
“As declarações da vítima, apoiadas nos demais elementos dos autos, em se
tratando de crimes cometidos sem a presença de outras pessoas, é prova válida para a
condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu.” (HC 83.479/DF, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002580-07.2017.8.26.0390 -Voto no 39.254
6
Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG),
QUINTA TURMA, julgado em 06/09/2007, DJ 01/10/2007 p. 344).
Ressalte-se, ainda, que a lesão na região frontal, descrita no laudo pericial, é
totalmente compatível com a narrativa da vítima.
No mais, suas declarações foram corroboradas pelo depoimento de
Alessandra Perpétuo Tessari, ouvida apenas em solo policial6. Relatou ser amiga
dos envolvidos e que na data dos fatos, acompanhava a vítima no “Gelogran”
quando o réu passou a discutir com Karina. Não bastasse, ele incentivou Danielle a
brigar com Karina também. As duas se agrediram mutuamente e Jozinaldo,
aproveitando-se da situação, desferiu uma cabeçada no rosto da vítima e puxou-a
pelos cabelos. O acusado ainda impedia que as pessoas separassem Danielle e
Karina.
O policial militar Adriano Alex de Araújo narrou, perante a Magistrada, que
foram acionados para atenderem uma ocorrência de agressão. A vítima se
encontrava no pronto atendimento e informou que havia sido agredida pelo ex-
marido e uma mulher. Ela apresentava lesões nas mãos e pernas. Não localizaram o
réu.
No mesmo sentido, o depoimento do policial militar Gustavo Miravetti
Tarlau. Sob a égide do contraditório, ele relatou que, acionados para atenderem
uma ocorrência de agressão, foram ao hospital em que a vítima se encontrava. Ela
lhes contou ter sido agredida por seu ex-marido.
Por sua vez, a testemunha de defesa Leandro Santana dos Santos, primo do
acusado
a quem chama de irmão -, disse que no momento em que Jozinaldo
deixava o estabelecimento na companhia de Danielle, Karina puxou o cabelo desta;
elas se embolaram no chão e houve troca de agressões físicas, que causaram lesões
6 Fl. 51.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002580-07.2017.8.26.0390 -Voto no 39.254
7
em ambas. Em nenhum momento o réu encostou a mão na vítima.
É fácil perceber que a prova defensiva, trazida por pessoa que mantém
vínculo familiar com o acusado - e que, portanto, naturalmente, tem interesse em
beneficiá-lo , não se mostra apta a abalar a sólida prova que incrimina fortemente
o apelante.
Já a testemunha de defesa Mara Rodrigues da Silva disse que estava
presente na local dos fatos, onde fazia um show. Durante o intervalo, Danielle a
chamou para irem ao banheiro; ao saírem, Karina empurrou Danielle para dentro
do banheiro e começou a agredi-la. Em nenhum momento viu o réu agredir Karina.
Conhece Danielle, pois ela frequenta seus shows.
Anote-se que causa estranheza o fato de que a presença de Mara única a
presenciar as supostas agressões iniciadas pela vítima no banheiro - não tenha sido
mencionada em nenhum momento pela corré Danielle.
Seu relato, portanto, restou isolado nos autos.
Como se vê, a prova amealhada nos autos oral e pericial demonstra a
existência dos fatos descritos na denúncia e confere o juízo de certeza quanto à
autoria.
Neste sentido, bem destacou o nobre Magistrado sentenciante7:
“A vítima prestou depoimento contundente atestando que o réu lhe deu uma
cabeçada e puxou seus cabelos. O hematoma sofrido na região frontal da vítima,
confirma a versão de que o réu lhe desferiu uma cabeçada. Demais disso, na fase
policial, a testemunha Alessandra Perpetuo Tessari, amiga de todos os envolvidos,
confirmou que o réu desferiu uma cabeçada na vítima (fl. 51).
Portanto, a versão da vítima veio corroborada pelo laudo pericial e pelo
relato de uma testemunha ouvida na fase policial, sendo de rigor a condenação do
réu Jozinaldo.
O réu não teve atitude apenas de separar a briga, mas aproveitando-se do
7 Fl. 365.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002580-07.2017.8.26.0390 -Voto no 39.254
8
desentendimento de ré e vítima, aproveitou para agredir a última. Ressalte-se que a
vítima narrou o histórico de agressões praticadas pelo réu e seu depoimento
transmitiu credibilidade.”
Destarte, inafastável a solução condenatória dada à lide em primeiro grau.
3. Passa-se à análise da reprimenda.
A pena de partida foi adequadamente fixada em 1/6 acima do mínimo legal,
à vista dos maus antecedentes do réu8, resultando 3 meses e 15 dias de detenção.
À míngua de causas modificadoras nas fases subsequentes, manteve-se
inalterada a reprimenda.
O regime inicial será o aberto, mais proporcional às circunstâncias.
Por se tratar de crime violento, inviável a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, inciso I, do CP.
Ante a ausência de postulação defensiva, deixo de conceder o sursis, tendo
em vista que este pode apresentar-se mais gravoso do que o cumprimento da pena
em regime aberto.
4. Isto posto, pelo meu voto, dá-se parcial provimento ao recurso de
JOZINALDO SANTOS GONZAGA para fixar o regime inicial aberto, mantida,
no mais, a r. Sentença.
HERMANN HERSCHANDER
DESEMBARGADOR
8 Fl. 352 Processo no 2267-80.2016.8.26.0390

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002580-07.2017.8.26.0390 -Voto no 39.254
9